Tribunal: STJ
Processo: 0700830-40.2022.8.01.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923500 - AC (2025/0156712-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - AC005633
AGRAVADO
: VALDECI ALVES DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ MAZZALI - AC004297
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
art. 932,
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
20/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51606196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 21/10/2025 14:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: f5ce6590-3353-4035-9199-115da6a9beb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923500 - AC (2025/0156712-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - AC005633
AGRAVADO
: VALDECI ALVES DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ MAZZALI - AC004297
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte Superior, que não conheceu do agravo em recurso especial por entender que
não houve impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que não admitiu
o recurso especial.
Nas razões do agravo interno (fls. 345/356), a parte agravante defende que
teria impugnado efetivamente todos os fundamentos.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada.
Impugnação apresentada às fls. 360/366.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifico que a decisão agravada não admitiu o
recurso especial, considerando a aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça e a deficiência de cotejo analítico.
Entendo que, de fato, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a deficiência de cotejo analítico.
Esclareço que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem
ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica de todos os
pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, por ausência
Documento eletrônico VDA51232588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 7268c1e3-16bc-4750-8427-9817f84c2a83

de cumprimento dos requisitos exigidos nos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015, segundo o qual, não se conhece do agravo que não ataca
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, a confirmar tal entendimento, trago aos autos o precedente da
Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial n. 746.775/PR, do qual foi relator para acórdão o
eminente Ministro Luis Felipe Salomão.
Na ocasião, o Colegiado, por maioria, decidiu que não há possibilidade de
impugnação parcial da decisão que deixa de admitir o recurso especial, uma vez que
implicaria exame indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa,
decorrente da inércia da parte agravante em manifestar-se no momento oportuno, pois
o conhecimento do agravo obriga o Superior Tribunal de Justiça a conhecer de todos
os fundamentos do recurso especial.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART.
544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c
o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver
expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria
quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no
sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A
decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra,
de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com
base na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem,
nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018

No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA51232588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 7268c1e3-16bc-4750-8427-9817f84c2a83

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. SÚMULA 315 DO STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA
SEDIMENTADA PELA CORTE ESPECIAL NOS EARESP 701.404/SC, EAREsp
746.775/SC e EAREsp 831.326/SC.
1. Nos termos da Súmula 315 do STJ, "não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Entendimento
positivado no artigo 1.043, III, do CPC/2015.
2. Ademais, no que diz respeito ao agravo contra decisão denegatória de
admissibilidade do recurso especial, a Corte Especial fixou a orientação no sentido
de ser inafastável o dever do recorrente de impugnar especificamente todos os
fundamentos que levaram à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar,
na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes
(EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
3. Outrossim, "entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos
de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com
precisão o
ou o
alegados no recurso"
error in iudicando
error in procedendo
(ASSIS, Araken de. Manual dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2021). Nessa perspectiva, não há como se admitir
impugnação implícita para fins de mitigação do requisito de admissibilidade
recursal.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp 1536939/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
07/12/2021
15/12/2021

Assim, não há reparos a fazer na decisão da Presidência desta Corte.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51232588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/10/2025 16:04:00
Código de Controle do Documento: 7268c1e3-16bc-4750-8427-9817f84c2a83

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.500 / AC
Número Registro: 2025/0156712-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008304020228010004 7008304020228010004
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS : PEDRO AUGUSTO FRANCA DE MACEDO - AC004422
THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - AC005633
AGRAVADO
: VALDECI ALVES DA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE MAZZALI - AC003895
GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ MAZZALI - AC004297
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : THALLIS FELIPE MENEZES DE SOUZA BRITO - AC005633
AGRAVADO
: VALDECI ALVES DA SILVA SANTOS
ADVOGADA
: GISELI ANDRÉIA GOMES LAVADENZ MAZZALI - AC004297
TERMO
Documento eletrônico VDA51586045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: f4774515-a04e-4bd3-91c5-fcf7979face3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:05:03
Código de Controle do Documento: f4774515-a04e-4bd3-91c5-fcf7979face3